Tribunal: TJDFT
Processo: 0769668-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO OPE LEGIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende que o acórdão é omisso e contraditório no que do valor a ser ressarcido ao recorrido. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Cumpre observar que, no Recurso Inominado, as teses defendidas pela embargante foram a legitimidade da contratação e a inexistência de cobrança de encargos abusivos. A embargante deixou de se insurgir quanto ao valor da condenação, o fazendo apenas por ocasião destes embargos. Aplicação do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, ou seja, somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pela instância recursal.
IV. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.